Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. SEGUNDA FASE DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUMENTO EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existentes provas nos autos, em especial a confissão extrajudicial do adolescente coautor e os depoimentos de testemunhas, os quais apontam o denunciado como mandante dos delitos narrados na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Inviável a desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo simples quando, do conjunto probatório, constata-se que os agentes possuíam animus necandi ou, pelo menos, assumiram o risco do resultado morte, no momento em que tentaram subtrair bens das vítimas utilizando-se de uma arma de fogo devidamente municiada e, durante a ação, desferiram disparo na direção de uma das vítimas, não alcançando o resultado letal por motivos alheios a sua vontade.

3. Impossível a absolvição do apelante pelos delitos previstos no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, pois ficou demonstrado que ele aliciou e convenceu os 2 (dois) adolescentes a praticarem os crimes.

4. Não há que se falar em afastamento das causas de aumento quando comprovado, pelas declarações das vítimas e filmagens extraídas do interior do veículo, que os delitos foram praticados mediante o concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

5. Segundo o entendimento desta e. Corte, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem e agravamento da pena final.

6. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 6.1. Verificado que a exasperação da pena-base foi excessiva, necessária a redução.

7. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo aos critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência.

8. Havendo duas causas de aumento de pena não cabe, em regra, o duplo aumento na terceira fase da dosimetria, devendo ocorrer uma exasperação única, na maior fração, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria do crime de corrupção de menor. De ofício, redimensionada a reprimenda imposta ao acusado.